Tribunal: TJDFT
Processo: 0725582-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725582-18.2025.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 73987639. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 74891734) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator